Tribunal: TJDFT
Processo: 0724444-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724444-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO RAFAEL LOPES DOS SANTOS IMPETRANTE: SERGIO LUIZ DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pelo Dr. Sergio Luiz de Araújo (OAB/DF 45498-A) em favor de Bruno Rafael Lopes dos Santos. Verifico que o pedido liminar já foi apreciado e indeferido pelo i. desembargador plantonista. Ratifico a decisão proferia em plantão por seus próprios fundamentos. Remetam-se os autos para a Procuradoria de Justiça. Após voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator